Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731667-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA TEIXEIRA LEITE APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desta forma, para fins de apreciação da impugnação à gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, intime-se a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, a demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de revogação da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos de modo complementar aos documentos já apresentados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito e; d) Declaração de Imposto de Renda dos 3 (três) últimos exercícios. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator